Tribunal: TJES
Processo: 5003351-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003351-92.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ADVOGADO INDICADO PELA PARTE PARA ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NÃO INTIMADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 272, caput, do Código de Processo Civil (CPC), “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Em evolução, o parágrafo quinto do mesmo dispositivo legal estabelece que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. 2. Na hipótese vertente, a partir da leitura da peça exordial, não pairam dúvidas de que o ora Embargante, formulou pedido expresso no sentido de que todas as intimações do processo fossem endereçadas a determinado patrono, todavia, percebe-se que a intimação disponibilizado no DJe, referente à inclusão do feito em pauta de julgamento, não observou tal formalidade. 3. Tal situação caracteriza, por si só, nulidade processual que macula o julgamento realizado, a teor das regras processuais acima reproduzida, sem embargos da violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo patente o prejuízo experimentado pela parte recorrente, notadamente porque a Lei Processual Civil possibilita a realização de sustentação oral em casos como o da espécie (art. 937, VIII, CPC). 4. Recurso conhecido e provido

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAULEASING S.A.
em face do acórdão (ID 1800984 – item 52), o qual, após conhecer parcialmente do recurso interposto, negou-lhe provimento, mantendo, assim, a decisão proferida nos autos de origem.

Essencialmente, o embargante requer seja reconhecida a nulidade do julgamento realizado, diante da ausência de intimação de seu patrono.

Pois bem.

De antemão, verifico que embora tenha sido postulado o não conhecimento do recurso em sede de contrarrazões, na verdade, a questão se apresenta intrinsecamente atrelada ao próprio cabimento do recurso de embargos de declaração.

Assim, por serem os embargos declaratórios plenamente cabíveis para sanar eventual nulidade ou mesmo erro material, inexistem motivos para seu não conhecimento, de modo que passo ao exame imediato da questão de fundo apresentada.

Dito isso e sem maiores delongas, consigno que assiste razão ao Embargante no que tange à nulidade do julgamento do recurso de apelação, considerando a intimação realizada via publicação no Diário de Justiça eletrônico (ID 1834800 – item 47), disponibilizada em 11/11/2021, senão vejamos.

Nos termos do art. 272,
caput,
do Código de Processo Civil (CPC),
“quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”
.

Em evolução, o parágrafo quinto do mesmo dispositivo legal estabelece que
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”
.

Acrescenta-se ainda o disposto no art. 280 do CPC, clarividente ao prescrever que
“as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”
.

Dito isso, cumpre registrar que,
n
a hipótese vertente, a partir da leitura da peça exordial, não pairam dúvidas de que
o
ora Embargante, formulou pedido expresso no sentido de que todas as intimações do processo fossem endereçadas ao patrono Dr.
João Paulo Morello (ID 1025695),
todavia, percebe-se que a intimação disponibilizado no DJe, referente à inclusão do feito em pauta de julgamento, não observou tal formalidade. Vejamos:

Ao que se vê, no campo “representante” da apelante consta apenas “PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO”, em flagrante desrespeito à norma processual e ao requerimento apresentado pela parte recorrente.

Tal situação caracteriza, por si só, nulidade processual que macula o julgamento realizado, a teor das regras processuais acima reproduzida, sem embargos da violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo patente o prejuízo experimentado pela parte recorrente, notadamente porque a Lei Processual Civil possibilita a realização de sustentação oral em casos como o da espécie (art. 937, VIII, CPC).

Nessa mesma linha intelectiva, cito a remansosa jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOME DO CAUSÍDICO NÃO INCLUSO NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO.
Nulidade verificada. Inteligência dos arts. 272, § 2º e 280, do CPC/2015. Mácula à ampla defesa. Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. Nulidade do julgamento. Matéria de ordem pública. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão anulado.
I. Em suma, o embargante alega nulidade do acórdão proferido na ação mandamental nº 0184088-07.2018.8.06.0001, em razão da publicação de pauta de julgamento em nome de seus advogados anteriores, mesmo estando anexado aos autos levados a julgamento, substabelecimento sem reservas e instrumento de procuração dos atuais patronos. II.
Tem-se que, de fato, incluídos os autos do mandado de segurança em pauta para julgamento, não houve a devida intimação do causídico da parte embargante para ciência da data da sessão designad
a, posto que a publicação deu-se em nome dos advogados anteriores do recorrente (diário da justiça eletrônico do dia 22/09/2021, edição 2701).III.
Inobservada tal circunstância, a questão de direito fora decidida na sessão do dia 04 de outubro de 2021, malferindo os ditames dos arts. 272, § 2º e 280, do CPC/2015. lV. Sob esse aspecto, releva-se desnecessária a demonstração de eventual prejuízo suportado pelo embargante, o qual é presumido em virtude da ausência de advogado regularmente constituído no momento da sessão de julgamento, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
V.
Logo, necessário reconhecer a nulidade do acórdão embargado
, em consonância, ainda, com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº 512692-sp: "em havendo pedido expresso para que as intimações se façam em nome de determinado patrono, a sua não-observância acarreta prejuízo à parte e, por conseqüência, nulidade do ato processual" (STJ - 5ª turma, RESP. Nº 512692-SP, Relª ministra laurita vaz, DJ 23.08.2004, p. 00265).VI. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão anulado. (TJCE; EDcl 0637018-66.2020.8.06.0000/50001; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Julg. 06/12/2021; DJCE 15/12/2021; Pág. 49)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO VIRTUAL E POSTERIOR VIDEOCONFERÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO E HABILITADO NO SISTEMA NÃO INTIMADO PELO DIÁRIO OFICIAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO DEMONSTRADO. NULIDADE INSANÁVEL. ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO E DO ACÓRDÃO LAVRADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO A SER REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Não sendo realizada a intimação para sessão de julgamento. (virtual ou videoconferência). Sido expedida em nome de procurador constituído e habilitado no pje, resta evidenciada a nulidade do ato, sobremaneira quando presente o prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório, devendo assim, ser reconhecida o vício insanável com a consequente, nulidade do julgamento anterior, bem como ser determinada a reinclusão da apelação cível em pauta para novo julgamento a ser realizado desta feita,
por videoconferência, agora com a correta intimação da embargante Acolhimento em parte. (TJPB; AC 0819831-14.2017.8.15.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior; DJPB 12/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO/"E OUTROS/" NO CASO DE PLURALIDADE DE PARTES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INDICADO O NOME DO ADVOGADO DA PARTE SUBSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CAUSÍDICO DA/"HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA/". IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. PREJUÍZO DEMONSTRADO PELA REVERSÃO DA SENTENÇA, COM A CONDENAÇÃO POR INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFLUÊNCIA. ACÓRDÃO NULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS 1. Segundo precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, é possível a utilização da expressão/e outro(s) /quando há pluralidade de partes em um dos polos. Para tanto, é preciso apontar o nome do causídico da parte substituída pela referida expressão, a fim de possibilitar a sua regular intimação, nos termos do art. 272, §2º, do Código de Processo Civil. 2. No caso em análise, a parte/Humana Assistência Médica LTDA/foi englobada pela expressão/e outro/,
sem, contudo, haver a indicação do seu respectivo causídico na publicação no Diário Oficial para a sessão de julgamento da Apelação Cível. 3. A ausência de intimação acarretou prejuízo, tendo em vista a impossibilidade de exercício do direito de influência por meio da sustentação oral. Prejuízo que fica em evidência quando se leva em conta que a sentença denegatória do pedido do Autor/Embargado foi revertida em sede recursal, com a imposição de condenação ao Réu/Embargante. 4. Vício procedimental que trouxe evidente prejuízo à parte, desaguando na declaração de nulidade do acórdão proferida na referida sessão de julgamento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (TJPI; AC 2017.0001.011645-2; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Antônio Paes Landim Filho; DJPI 20/08/2020; Pág. 54)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO PARA EXTINGUIR A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA E DO JULGAMENTO DO APELO QUE SE ACOLHE. O Embargante alega que não ocorreu regular intimação do advogado para a sessão de julgamento da apelação, uma vez que a pauta foi publicada sem constar o nome do causídico, apesar de constar nos autos pedido expresso no sentido de que as publicações fossem feitas, exclusivamente, em nome do advogado indicado. Assim,
como na publicação da pauta de julgamento da Apelação, ocorrida através da edição nº 1794 do Diário Oficial de Justiça, não constou o nome do advogado atuante no processo, conforme requerido à fl. 53, impõe-se o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios para reconhecer a nulidade da publicação da pauta e, em consequência, declarar nulo o julgamento da Apelação ocorrido na data de 06/12/2016, em conformidade com o que determina o art. 272, § 5º do CPC/15: Constando nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Embargos acolhidos. Julgamento anulado.
(TJBA; EDcl 0507390-87.2016.8.05.0001/50000; Salvador; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Cícero Landin Neto; Julg. 02/05/2017; DJBA 15/05/2017; Pág. 282

Nesse contexto, de rigor o acolhimento dos aclaratórios e a consequente declaração da nulidade do julgamento, nos termos alhures, possibilitando-se, assim, novo julgamento.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios para
DAR
-LHE
S

PROVIMENTO,

a fim de declarar a nulidade do julgamento do recurso de
apelação
realizado.

Via de consequência, com as cautelas de estilo, determino o retorno dos autos a meu Gabinete para que, oportunamente, seja exarado novo relatório para apreciação do recurso principal, devendo ser observada, em todas as demais intimações, a indicação do patrono ao qual devem ser endereçadas as comunicações da Agravante, conforme requerido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/04/2023 às 18:46:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46021818042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR